Tribunal: STF
Processo: Rcl 35481
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 631.240 (tema 350). 3. Pretensão de revisitação de tese firmada em repercussão geral. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de usurpação de competência do STF. 5. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.